Tribunal: TJBA
Processo: 8001822-32.2022.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001822-32.2022.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: S. LOUREDO PINTO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TLF DOS EXERCÍCIOS DE 2017, 2018, 2019, 2020 E 2021. MUNICÍPIO DE ITAMARAJU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PERSEGUIDO SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL VIGENTE À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ENUNCIADO DA SÚMULA Nº. 409, STJ.

RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO

DIRETA DO TRIBUTO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001822-32.2022.8.05.0120
, tendo como Apelante o
MUNICIPIO DE ITAMARAJU
e Apelad
o

S. LOUREDO PINTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR